Tribunal: TJSP
Processo: 1022986-98.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser informados, previamente, ao consumidor – Art. 46, primeira parte, do CDC - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder

Ementa:

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser informados, previamente, ao consumidor – Art. 46, primeira parte, do CDC - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Financiamento de veículo - Prevista, no aludido título, taxa de juros de 1,86% ao mês e 34,07% ao ano - Taxa que deve ser respeitada, previamente informada ao autor, não caracterizando abuso capaz de violar as normas do CDC.

Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros - Financiamento de veículo – Título emitido posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 23.6.2017 - Estabelecida taxa de juros anual de 34,07%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,86%, há de se reputar como prevista a periodicidade da capitalização, ou seja, mensal – Ré que pode cobrar juros remuneratórios de 1,86% ao mês, capitalizados mensalmente.

Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo - Alegação de supervalorização do veículo que não pode prevalecer - Tabela Fipe, citada pelo autor, que apenas expressa os preços médios dos veículos novos ou usados no mercado nacional, sem força vinculativa - Formação do preço de qualquer mercadoria, produto ou serviço no mercado que é determinada pela lei da oferta e procura, isto é, entre o preço oferecido e o preço procurado – Abuso ou excesso no valor do veículo financiado que não ficou atestado – Valor do veículo financiado em 23.6.2017, R$ 36.000,00 – Autor que juntou avaliação da Tabela Fipe mais de um ano depois, correspondente a R$ 30.100,00 – Mantida a improcedência da ação – Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022986-
98.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALCIR BENTO
MATEUS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022986-98.2018.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 32811 - Digital
APEL.No: 1022986-98.2018.8.26.0001
COMARCA: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
APTE. : Alcir Bento Mateus (autor)
APDA. : “BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento” (ré)
Cédula de crédito bancário Juros remuneratórios Instituições
financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente,
não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 Juros que,
todavia, devem ser informados, previamente, ao consumidor Art.
46, primeira parte, do CDC - Caso não tenha ocorrido informação
antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem
corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa
efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais
proveitosa para o cliente Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar
a “Lei de Recursos Repetitivos” - Súmula 530 do STJ.
Cédula
de
crédito
bancário

Juros
remuneratórios

Financiamento de veículo - Prevista, no aludido título, taxa de
juros de 1,86% ao mês e 34,07% ao ano - Taxa que deve ser
respeitada, previamente informada ao autor, não caracterizando
abuso capaz de violar as normas do CDC.
Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros Adotado o
atual posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior
a doze vezes taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e
541 do STJ.
Cédula de crédito bancário
Capitalização dos juros -
Financiamento de veículo
Título emitido posteriormente a
31.3.2000, isto é, em 23.6.2017 - Estabelecida taxa de juros anual
de 34,07%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,86%,
há de se reputar como prevista a periodicidade da capitalização, ou
seja, mensal Ré que pode cobrar juros remuneratórios de 1,86%
ao mês, capitalizados mensalmente.
Cédula de crédito bancário Financiamento de veículo - Alegação
de supervalorização do veículo que não pode prevalecer - Tabela
Fipe, citada pelo autor, que apenas expressa os preços médios dos
veículos novos ou usados no mercado nacional, sem força
vinculativa - Formação do preço de qualquer mercadoria, produto
ou serviço no mercado que é determinada pela lei da oferta e
procura, isto é, entre o preço oferecido e o preço procurado
Abuso ou excesso no valor do veículo financiado que não ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022986-98.2018.8.26.0001 -Voto no
3
atestado
Valor do veículo financiado em 23.6.2017, R$
36.000,00 Autor que juntou avaliação da Tabela Fipe mais de um
ano depois, correspondente a R$ 30.100,00
Mantida a
improcedência da ação Apelo do autor desprovido.
1. Alcir Bento Mateus propôs ação revisional de cédula de crédito
bancário para financiamento de veículo, cumulada com repetição de indébito, de rito
comum, em face de “BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento” (fls. 1/9).
A ré ofereceu contestação (fls. 34/44), tendo o autor apresentado
réplica (fls. 105/109).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 58), a ilustre juíza de
primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 61). Condenou o autor no pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre
o valor da causa (fl. 61), ou seja, sobre R$ 13.995,84 (fl. 9). Determinou, contudo, que, na
execução das verbas de sucumbência, fosse observado o art. 98, § 3o, do atual CPC (fl. 61).
Inconformado, o autor interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 64),
aduzindo, em síntese, o seguinte: o banco réu supervalorizou o veículo financiado; os juros
remuneratórios são abusivos; é indevida a capitalização mensal dos juros remuneratórios
(fls. 65/69).
O recurso não foi respondido (fl. 76), não havendo sido preparado,
por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fl. 28).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo autor não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. É verdade que as instituições financeiras podem cobrar juros
remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626, de
7.4.1933, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (fl. 59).
Todavia, tais juros devem ser previamente informados ao
consumidor, tendo em vista o art. 46, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei no 8.078, de 11.9.1990).
Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa,
os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da
espécie, tornada pública pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente
cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente.
Essa orientação, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de 8.5.2008), foi adotada por
este relator, a fim de prestigiar a segurança jurídica.
Confira-se:
“Bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusulas de
contrato
bancário.
Incidente
de processo
repetitivo.
Juros
remuneratórios. Contrato que não prevê o percentual de juros
remuneratórios a ser observado.
I
Julgamento das questões idênticas que caracterizam a
multiplicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022986-98.2018.8.26.0001 -Voto no
4
Orientação Juros remuneratórios
1 Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen', salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente.
2 Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”
(REsp no 1.112.879-PR, registro no 2009/0015831-8, 2a Seção, v.u.,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 12.5.2010, DJe de 19.5.2010)
(grifo não original).
Desse julgado merece destaque o seguinte trecho do voto proferido
pela eminente ministra relatora:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, não há previsão legal que
limite os juros remuneratórios para as operações realizadas por
instituições financeiras. Nesse sentido, entre outros, é o Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2a Seção,
DJe de 10.3.2009.
Assim, ante a ausência de dispositivo legal indicativo dos juros
aplicáveis, torna-se necessário interpretar os negócios jurídicos,
tendo em vista a intenção das partes ao firmá-los, de acordo com o
art. 112 do CC/02. Essa intenção, nos termos do art. 113, deve ter
em conta a boa-fé, os usos e os costumes do local da celebração do
contrato.
A jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de
mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por
isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado. Além
disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras
e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
A adoção da taxa média de mercado ganhou força quando o Banco
Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas
médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os
juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de
crédito realizadas com recursos livres (conforme Circular no 2.957,
de 30.12.1999).
As informações divulgadas por aquela autarquia, as quais são
acessíveis a qualquer pessoa por meio da Internet (conforme
http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom;
ou
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES, acesso em 7.4.2010), são
agrupadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado,
taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria do tomador
(pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo
realizada ('hot money', desconto de duplicatas, desconto de notas
promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022986-98.2018.8.26.0001 -Voto no
5
imobiliário, aquisição de bens, 'vendor', cheque especial, crédito
pessoal, entre outros).
Dessarte, nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o
montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da
taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen'. Esses são os usos e
costumes, e é essa a solução que recomenda a boa-fé.
Ressalta-se que a taxa média somente não deverá prevalecer nas
hipóteses em que o efetivo índice praticado pelo banco se mostrar
inferior a ela e, portanto, mais vantajoso para o cliente.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das
taxas de juros. Dessa forma, nas hipóteses em que não houver a
divulgação pelo 'Bacen' da taxa média relativa a um contrato
específico, nada impede o juiz de acolher, com base em regras de
experiência, a média adotada pelo mercado em contratos similares”.
Tal entendimento foi consolidado pela aludida corte superior,
definitivamente, mediante a edição da Súmula 530, publicada no DJe de 18.5.2015,
reproduzida a seguir:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de
juros efetivamente cobrada por ausência de pactuação ou pela falta
de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma
espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
(REsp 1.112.879 e REsp 1.112.880).
Constitui objeto de revisão a cédula de crédito bancário no
730728990 (fls. 45/46), emitida em 23.6.2017 (fls. 3, 45), no valor líquido de R$
25.200,00, a ser paga em quarenta e oito parcelas de R$ 903,00, tendo sido fixada taxa de
juros mensal de 1,86% e anual de 34,07% (fl. 45), da qual o autor foi previamente
informado.
Note-se que tal taxa de juros, 1,86% ao mês, não caracteriza abuso
capaz de violar as normas do Código de Defesa do Consumidor, nem os limites da boa-fé
objetiva e da função social que norteiam qualquer espécie de contrato.
Assim, deve ser respeitada a taxa de juros remuneratórios avençada.
2.2. Ademais, em consonância com o atual posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atualmente vigente como Medida
Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde que pactuada explicitamente, é permitida.
Tal orientação foi assentada pela mencionada corte superior, ao
aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de 8.5.2008), em vigor desde
9.8.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022986-98.2018.8.26.0001 -Voto no
6
Confira-se:
“Civil e processual. Recurso especial repetitivo. Ações revisional e
de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de
juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória
2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização.
(...).
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.
(...).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”
(REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a Seção, m.v.,
Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 8.8.2012,
DJe de 24.9.2012) (grifo não original).
O referido entendimento foi cristalizado pela elevada corte, de forma
definitiva, por meio da edição das Súmulas 539 e 541, publicadas no DJe de 15.6.2015,
transcritas, respectivamente, a seguir:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Logo, para que a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano seja reputada como legítima, não basta que o contrato
bancário tenha sido firmado após 31.3.2000, sendo imprescindível que haja ainda previsão
expressa no ajuste a esse respeito.
Para tanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo
“capitalização de juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas efetivas cobradas.
Vale dizer, de acordo com o entendimento superior, a fim de se
considerar consentânea com a lei a ventilada capitalização, é suficiente a previsão no título
da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada.
No título em discussão, estabelecida taxa de juros anual de 34,07%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022986-98.2018.8.26.0001 -Voto no
7
superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,86% (fl. 45), há de se reputar como
prevista a capitalização mensal desses frutos civis.
Deve persistir a capitalização combinada, podendo ser cobrados
juros remuneratórios à taxa de 1,86% ao mês, capitalizados mensalmente.
2.3. A alegação de supervalorização do veículo (fls. 67/68), de outra
banda, não pode prevalecer.
Primeiramente, porque a Tabela Fipe, citada na inicial como
referência para o valor do bem financiado (fl. 4), apenas expressa os preços médios dos
veículos novos e usados no mercado nacional, sem força vinculativa.
Segundo, porque a formação do preço de qualquer mercadoria,
produto ou serviço no mercado é determinada pela lei da oferta e procura, isto é, entre o
preço oferecido e o preço procurado. Resumindo: havendo discordância a respeito do preço
pedido, basta não efetuar a sua aquisição.
Afora isso, inviável reconhecer-se abuso ou excesso no valor do
veículo financiado em 23.6.2017, R$ 36.000,00 (fl. 45), considerando-se que o valor
indicado pela autora, R$ 30.100,00, constante da Tabela Fipe, foi obtido mais de um ano
após o financiamento em questão, em 31.7.2018 (fl. 25).
Como assinalado na sentença recorrida:
“(...) notório que todo bem adquirido em parcelamento longo como o
do contrato em questão (4 anos) sofre um acréscimo em seu valor
final. A pretensão do autor de pagar o veículo em 48 parcelas, mas
pelo valor de mercado do bem, não se coaduna com as regras do
mercado financeiro” (fl. 61).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 58/62).
Deixo de majorar a verba honorária advocatícia com base no art. 85,
§ 11, do atual CPC, porquanto a ré não apresentou contrarrazões (fl. 76).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator